Tribunal: TJDFT
Processo: 0716695-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0716695-16.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: PHELIPE DE ARAUJO DANTAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Na decisão Id. 46405748, faz-se necessária a correção de erro material. Onde se lê: “Em observância às mídias colacionada aos autos, verifica-se que na pista de corrida havia duas linhas com o fim de demarcar a “caixa de segurança” onde os candidatos foram posicionados. Embora esteja especificado qual a linha de chegada, é possível verificar que, ao concluir as 6 voltas a maioria dos candidatos desaceleravam quando alcançavam a primeira linha”. Leia-se: “Em observância às mídias colacionada aos autos, verifica-se que na pista de corrida havia duas linhas com o fim de demarcar a “caixa de segurança” onde os candidatos foram posicionados. Embora não esteja especificado qual a linha de chegada, é possível verificar que, ao concluir as 6 voltas a maioria dos candidatos desaceleravam quando alcançavam a primeira linha (acima do vídeo). Onde se lê: “Sendo assim, ao que tudo indica, a linha de chegada, que delimita a conclusão da 6a volta, é a linha à esquerda do vídeo”. Leia-se: “Sendo assim, ao que tudo indica, a linha de chegada, que delimita a conclusão da 6a volta, é a linha posicionada mais acima do vídeo”. Onde se lê: “Em análise minuciosa da gravação, é possível constatar que mesmo se a linha de chegada fosse aquela posicionada à direita do vídeo, não corrobora a justificava de que o Agravante teria deixado de percorrer 100 metros, pois, conforme se verifica, o Agravante, que está de camiseta laranja e identificado com o no 1136, completa 6 voltas e alcança a linha de chegada aos exatos 12 minutos e 1 segundo”. Leia -se: Em análise minuciosa da gravação, é possível constatar que mesmo se a linha de chegada fosse aquela posicionada abaixo, não corrobora a justificava de que o Agravante teria deixado de percorrer 100 metros, pois, conforme se verifica, o Agravante, que está de camiseta laranja e identificado com o no 1136, completa 6 voltas e alcança a linha de chegada aos exatos 12 minutos e 1 segundo. Intimem-se. Brasília, 8 de maio de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora